Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
D E S P A C H O Consta não ter sido possível comunicar aos agravados LPX Produtos Químicos e Distribuição do Brasil Eireli (por meio eletrônico) e HP Distribuição do Brasil Eireli – EPP (ausente no endereço indicado) sobre a tramitação deste recurso e a oportunidade concedida para apresentarem contrarrazões (Ids 20417168 e 22734704). Por essa razão, faculto à parte agravante oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar endereço atual dos agravados para serem comunicados sobre a tramitação deste recurso e, caso queiram, para oferecerem resposta. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora